Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AFASTADA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. Preclusão afastada.
2. A Constituição Federal de 1988, estabelece em seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 2.1 O condomínio, enquanto ente despersonalizado, se submete ao mesmo stardard probatório exigido das pessoas jurídicas. 2.2 Nesse sentido, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). 2.3 Não está demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Embora haja déficit mensal nas contas do condomínio, o mero reajuste da taxa ordinária de condomínio é suficiente para resolver esse problema, não havendo nos autos evidências de que os condôminos não têm condições de arcar com eventual aumento da taxa condominial.
3. Em sede de Cumprimento de Sentença, o termo inicial dos juros de mora a incidir sobre os honorários sucumbenciais é o trânsito em julgado da Sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.